Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738478-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: SUELEN CRISTINA DOLORES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A (requerida) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SUELEN CRISTINA DOLORES ALVES, processo n. 0724823-16.2023.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de reconvenção. Transcrevo a r. decisão agravada (ID da origem): “Trata-se de contestação c/c com reconvenção com pedido de tutela de urgência. Formula a requerida pedido reconvencional em face da autora e também da empresa estipulante RJN Consultoria, sociedade empresária, inscrita do CPNJ sob o no 49.089.628/0001- 02. Requer a ré/reconvinte, em sede de tutela de urgência, que a autora seja obrigada a comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade, sob pena de confirmação do cancelamento contratual motivado. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está demonstrada, já que a apuração da legitimidade para contratar o seguro saúde coletivo empresarial bem como a elegibilidade da autora demanda o prévio contraditório bem como instrução probatória adequada. Ressalta-se que o pedido também dirige-se à empresa estipulante RJN Consultoria que ainda não foi incluída no polo passivo. Ademais, não há risco de perigo na demora, uma vez que a requerida poderá cobrar os valores custeados indevidamente, caso procedente seu pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte ré intimada a emendar a reconvenção para: a) formular pedido em valor certo das despesas médico-hospitalares que pretende ser ressarcida, devendo comprovar nos autos os referidos valores até data atual; b) adequar o valor da causa da reconvenção conforme item "a", recolhendo, se o caso, as custas complementares. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Inconformada, a requerida/reconvinte recorre. Inicialmente narra que a Agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela Agravante através da Empresa Estipulante RJN Consultoria, e participa de um seguro saúde coletivo empresarial, firmado entre a Estipulante e a Porto Seguro Saúde. Aduz que o grupo segurável deveria ser composto exclusivamente por titular com vínculo empregatício ou sócios para não acarretar o cancelamento do contrato por perda de legitimidade. Assevera que teria identificado tanto a ilegitimidade da Empresa Estipulante RJN Consultoria, quanto dos segurados a ela supostamente vinculados, violando-se assim a boa-fé contratual. Destaca que “diante da demonstração do regular cancelamento do contrato coletivo da Estipulante RJN Consultoria, da evidência de ausência do exigido vínculo societário real da Autora com Estipulante RJN Consultoria, bem como diante da inexistência do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1082 do STJ, a r. decisão agravada deve necessariamente ser cassada por faltar-lhe o requisito da probabilidade do direito alegado, essencial por força do art. 300 do CPC.” Ao final requer o efeito suspensivo ou parcial antecipação da tutela recursal, para: “para obrigar a Agravada a comprovar, no prazo que se entender razoável (sugere-se 48 horas contados da intimação da Agravada pela imprensa oficial, na pessoa do seu patrono), a sua elegibilidade para integrar o contrato da Empresa Estipulante RJN Consultoria como segurada, sob pena de confirmação da validade do cancelamento contratual motivado levado a efeito, sendo certo que para tanto basta a Agravada apresentar o seguinte: Comprovante de endereço real da Empresa Estipulante RJN Consultoria; Carteira de Trabalho (página da identificação, último registro e anotações) comprovando a inexistência de vinculo com outra empresa; Comprovantes de suas retiradas financeiras da sociedade desde janeiro/2023 até a presente data;” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Preparo no ID 51232794. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, fazendo um Juízo de prelibação sumária, observa-se que o fundamento aventado pelo recorrente para rescisão unilateral do contrato, qual seja, eventual fraude dos vínculos empregatícios ou societários entre os beneficiários do plano de saúde contratado com a agravante, é matéria que demanda ampla dilação probatória, o que, a toda evidência, é defeso realizar neste momento processual incipiente e em sede de agravo de instrumento. Ademais, a comprovação da elegibilidade ou não da agravada para fins de regularidade da contratação do plano de saúde será, em breve, o objeto central da instrução processual, inclusive, para apurar eventual fraude, mas isso, perante a instância e em momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. Também não vislumbro perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, caso logre êxito na demanda, a parte recorrente dispõe de meios para buscar eventual ressarcimento pelas despesas realizadas junto a agravada. Outrossim, tenho que há perigo de dano inverso, uma vez que o contrato diz respeito à assistência à saúde, na qual, recentemente, a autora/agravada se submeteu a um parto, inclusive, razão de ser do deferimento da tutela de urgência em seu favor (ID 168820421 da origem). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar a reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator